Tribunal: TJDFT
Processo: 0813005-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CESTA BÁSICA EMERGENCIAL. ENTREGA NÃO EFETIVADA. CADASTRO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE CONTATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação do Distrito Federal: a) à entrega de cesta básica emergencial do mês de novembro/2024 e bimestralmente; b) ao fornecimento dos dados de quem recebeu a cesta entregue no dia 9.10.2024; c) ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que deferido o pedido de cesta básica emergencial, não pode o recorrido se ximir de sua obrigação em razão de tentativas de contato frustradas, nem o recorrente ser prejudicado em razão de problemas de responsabilidade exclusiva da administração. Acrescenta que é proibido o comportamento contraditório da Administração Pública. Apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se houve falha na prestação do serviço estatal; (ii) a presença de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra o autor, ora recorrente, que está inscrito no Programa Cesta Básica Emergencial, desde o ano 2017, no qual entrega cesta básica às pessoas carentes. Acrescenta que realizou pedido de cesta no dia 3.9.2024 e que, em decorrência de atraso, entrou em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDE, que lhe respondeu que a cesta foi entregue no dia 9.10.2024, todavia não foi o autor quem recebeu o suprimento.
5. No caso, não obstante o recorrido esclarecer a dificuldade de contato com o recorrente, coligindo aos autos os números dos processos administrativos onde o fato é mencionado (19.04.4897.0086678/2023-40 do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e 00001-00047365/2024-55 da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa (CDDHCLP) da Câmara Legislativa), o recorrente se desincumbiu do ônus de provar que seu telefone estava atualizado desde 7.6.2024 (ID 71301119), mesmo número indicado na reclamação de ID 71301116, de forma que competia ao recorrido comprovar fato impeditivo/extintivo do direito do recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, acostando aos autos provas (prints de mensagens enviadas via WhatsApp ou ligações) das tentativas de contato frustradas.
6. Além disso, é evidente o comportamento contraditório (venire contra factum proprium) do Distrito Federal, ao sustentar na contestação e nas contrarrazões que, no dia 9.10.2024, não foi entregue a cesta básica, constando do sistema como “não entregue”. Todavia, na reclamação de ID 71301116 registrada na ouvidoria (protocolo OUV-272112/2024) o recorrido afirma que a cesta foi entregue. Inclusive, orienta o assistido a registrar um boletim de ocorrência caso não reconheça a assinatura do recebimento da cesta.
7. De todo modo, presume-se a entrega da cesta no endereço indicado. Ressalte-se que por se tratar de benefício assistencial descontinuado, ou seja, que não há renovação automática, indefere-se o pedido de entrega de cesta básica emergencial bimestralmente. Ademais, o recorrente recebeu uma cesta em 11.2.2025, razão pela qual a requisição de novas cestas deverá observar o regular tramite de solicitação administrativa.
8. Quanto à identificação de quem recebeu a cesta, tendo em vista que o recebedor aparentemente fingiu ser o recorrente, é impossível impor essa obrigação ao Distrito Federal.
9. Dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). Na hipótese, embora haja falha na prestação do serviço social, nota-se que os aborrecimentos experimentados pelo recorrente foram insuficientes para causar lesões aos atributos da personalidade e honra, pois não consta dos autos provas das consequências específicas da ausência do recebimento da cesta básica emergencial. Inclusive, importante pontuar que o recorrente percebe benefício previdenciário no valor mensal de R$ 1.905,24 (ID 71301164, pág. 8), de modo que não estava totalmente desamparado pelo Governo. Portanto, mantém-se o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido em parte somente para reconhecer a falha na prestação dos serviços. Mantido o indeferimento dos danos morais, por motivo diverso.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CF, art. 5o, V e X.